Tribunal: TJES
Processo: 5005684-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005684-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALESANDRA DA SILVA NUNES e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR - PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – VERBA HONORÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE NÃO APLICÁVEL
–
ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. A penhora realizada sobre salário é admitida pela jurisprudência apenas em caráter excepcionalíssimo, e desde que a constrição não comprometa a subsistência do devedor, o que deve ser aferido no caso concreto.

2. A Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.815.055, firmou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º, do art. 833, do Código de Processo Civil, não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto, a despeito de seu caráter alimentar, não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia".

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005684-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADAS: IARA LÚCIA CRESPO CORREA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A em face da decisão id 2841316, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da ação de execução nº 0001043-17.2008.8.08.0026, negou o pedido de penhora sobre o salário da Agravada IARA LÚCIA CRESPO CORREA.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada a fim de que seja deferido o bloqueio do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário recebido pela Agravada IARA LÚCIA CRESPO CORREA, sustentando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Agravante fundamenta o pedido recursal na alegação de que parte do valor exequendo consiste em verba honorária, que possui natureza alimentar, o que justificaria a penhora sobre o salário da Agravada, à luz da jurisprudência pátria.

Ocorre que a penhora realizada sobre salário é admitida pela jurisprudência em caráter excepcionalíssimo, e desde que a constrição não comprometa a subsistência do devedor, o que deve ser aferido no caso concreto.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial
” (AgInt no AREsp n. 1.603.627/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020).

No caso vertente, a documentação apresentada pelo próprio Agravante (id 2841308 e 2841309) dá ciência de que a Agravada é servidora pública do Município de Itapemirim, exercendo a função de “Merendeira”, percebendo salário líquido em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ou seja, pouco acima do salário mínimo atual.

Deste modo, infere-se que a penhora eventualmente recaída sobre sua remuneração poderá comprometer a própria subsistência da Agravada, de modo que não vislumbro a possibilidade de contrição do referido valor, devendo, neste contexto, ser mantida, ao menos por ora, a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo.

Ademais, o Colendo Tribunal da Cidadania já destacou que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se confundem com “prestação alimentícia”, de modo que a verba honorária não está inserida na exceção à regra da impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia".

2. Segundo a orientação jurisprudencial adotada por este Tribunal Superior, os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2º), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (CPC/15, art. 833, IV, § 2º). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.933.117/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Assim, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 18/04/2023